Tribunal: TJMT
Processo: 1019354-58.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019354-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIGITAL TAXI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - CNPJ: 16.891.669/0001-50 (APELANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0024-46 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES POR VÍCIO REDIBITÓRIO – VEÍCULO ZERO KM – FALHA NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM APENAS DOIS MESES DE USO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO – GARANTIA CONTRATUAL – EXCLUSÃO DE PEÇA ESSENCIAL – ABUSIVIDADE – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO PREJUDICA O CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova, quando deferida pelo magistrado, transfere às fornecedoras o encargo de demonstrar que o defeito decorreu exclusivamente de mau uso pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica de "desgaste natural" desprovida de laudo técnico conclusivo.

É inadmissível que o sistema de embreagem de um veículo zero quilômetro apresente falha com apenas dois meses de uso e cerca de 6.000 quilômetros rodados, circunstância que constitui forte indício da existência de vício oculto de fabricação, independentemente da utilização do automóvel como táxi.

A exclusão do sistema de embreagem da cobertura da garantia contratual não elide a responsabilidade das fornecedoras pelo vício apresentado em prazo tão exíguo após a aquisição, pois a garantia legal, de ordem pública e caráter cogente, prevalece sobre disposições contratuais restritivas.

O indeferimento da prova pericial pelo magistrado de origem não pode militar em desfavor do consumidor, principalmente quando deferida a inversão do ônus da prova e as fornecedoras não apresentam elementos técnicos conclusivos que afastem a presunção de defeito de fabricação.

Configuram-se os danos morais quando a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizada pela frustração da legítima expectativa de adequado funcionamento do veículo recém-adquirido e pelos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização do bem durante o período de reparo.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovado que o veículo era utilizado profissionalmente, sendo possível sua quantificação com base na média de rendimento da categoria profissional, devidamente atestada por entidade representativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIGITAL TAXI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA
contra a sentença de Id. 286479906, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes por vício redibitório de nº 1019354-58.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Sob tal diapasão, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Finalmente, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”
(Id. 286479906)

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 286479915), aduzindo, em síntese, que: a) houve contradição na sentença, pois embora tenha reconhecido a inversão do ônus da prova, exigiu da apelante a demonstração do defeito de fabricação; b) tal exigência configuraria "prova impossível", uma vez que a peça defeituosa permaneceu em poder da concessionária; c) as apeladas não apresentaram laudo técnico pericial assinado por profissional habilitado que atestasse que o defeito decorreu de mau uso; d) a primeira apelada (Ariel Automóveis) não apresentou manifestação dentro do prazo quanto à produção de provas, caracterizando confissão ficta, nos termos do art. 341 do CPC; e) há responsabilidade objetiva das fornecedoras pelos vícios de qualidade do produto, conforme preceitua o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (Id. 286479918), a primeira apelada (Ariel Automóveis) sustentou que: a) a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta; b) o apelante desistiu da prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide; c) a ausência de manifestação quanto à produção de provas não caracteriza confissão ficta; d) não houve comprovação de defeito de fabricação no sistema de embreagem do veículo.

A segunda apelada (Volkswagen) também apresentou contrarrazões (Id. 286479919), corroborando os argumentos da primeira apelada e acrescentando que as alegações do apelante não encontram respaldo probatório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, cumpre proceder à acurada análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verificando-se que o recurso de apelação em apreço preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes à espécie, razão pela qual dele conheço.

Compulsando meticulosamente os autos, depreende-se que a controvérsia central gravita em torno da existência ou não de vício redibitório em componente essencial do veículo automotor adquirido pela parte apelante (sistema de embreagem), bem como da responsabilidade das empresas apeladas pelo custeio dos reparos necessários e indenização pelos prejuízos alegadamente suportados.

Prima facie
, imperioso estabelecer com precisão técnica as premissas jurídicas que nortearão a análise da
quaestio
. O instituto do vício redibitório, conforme sedimentada concepção doutrinária, configura-se como defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminui sensivelmente o valor, de modo que, se o adquirente tivesse conhecimento prévio de sua existência, não a teria adquirido ou teria oferecido preço significativamente inferior.

No tocante à alegada contradição na sentença quanto à inversão do ônus da prova, impende reconhecer que assiste razão à parte apelante. Com efeito, o magistrado
a quo
, apesar de ter deferido expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Id. 286479890), exigiu da parte autora/apelante a produção de prova acerca do defeito de fabricação, encargo do qual, por força da própria inversão determinada, estaria desincumbida.

Adentrando ao âmago da questão controvertida, cumpre proceder à análise minuciosa do conjunto probatório amealhado aos autos, à luz dos princípios que regem as relações consumeristas, notadamente os da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e da facilitação da defesa de seus direitos.

In casu
, afigura-se incontroverso que o veículo foi adquirido pela parte apelante em 14/03/2017, apresentando falha no sistema de embreagem em 08/05/2017, isto é, apenas dois meses após a aquisição e com aproximadamente 5.922 quilômetros rodados. A concessionária (primeira apelada), ao diagnosticar o problema, atribuiu-o a "
desgaste natural da peça
", negando, por conseguinte, a cobertura da garantia contratual.

Impende salientar que, sob o prisma técnico-mecânico, o sistema de embreagem constitui um conjunto de componentes projetado para suportar o uso regular do veículo por período substancialmente superior ao verificado no caso concreto. De acordo com parâmetros técnicos amplamente reconhecidos na engenharia automotiva, a durabilidade média de um sistema de embreagem, em condições normais de uso, oscila entre 40.000 e 100.000 quilômetros, a depender do modelo do veículo e das condições de utilização.

No caso sob exame, o veículo apresentou falha com apenas 5.922 quilômetros rodados, o que representa aproximadamente 15% da expectativa mínima de durabilidade do componente. Tal discrepância constitui forte indício da existência de vício oculto de fabricação, não sendo razoável atribuir o defeito ao mero desgaste natural ou ao uso inadequado pelo consumidor, sem que haja prova técnica conclusiva nesse sentido.

Assim sendo, impõe-se perquirir se é razoável a conclusão alcançada pela sentença do Juízo
a quo
, no sentido de que não restou comprovado o defeito de fabricação no sistema de embreagem, a despeito da inversão do ônus da prova deferida e do curto lapso temporal entre a aquisição do veículo e o surgimento da falha mecânica.

Da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, forçoso reconhecer que as empresas apeladas não lograram êxito em comprovar, de forma cabal e inequívoca, que o defeito apresentado pelo veículo decorreu exclusivamente de mau uso por parte do consumidor. A mera alegação de "
desgaste natural
", desacompanhada de laudo técnico conclusivo elaborado por profissional habilitado, não se afigura suficiente para elidir a responsabilidade pela falha apresentada pelo produto, especialmente considerando o exíguo período de utilização do bem.

Aplicando-se o princípio da carga dinâmica da prova, é incontestável que as empresas apeladas possuíam melhores condições técnicas e econômicas para produzir prova conclusiva acerca da causa do defeito apresentado pelo veículo. Com efeito, dispondo de corpo técnico especializado, laboratórios e equipamentos adequados, as fornecedoras poderiam ter realizado análise técnica detalhada do componente danificado, identificando com precisão a origem do problema e eventuais sinais de uso inadequado.

Outrossim, revela-se oportuno destacar que, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, competia às empresas apeladas demonstrar, de forma inequívoca, que o defeito apresentado decorreu exclusivamente de utilização inadequada do veículo pelo consumidor. Não o fazendo, impõe-se reconhecer a procedência da pretensão autoral, mormente quando outros elementos dos autos corroboram a verossimilhança de suas alegações.

No que concerne à ausência de laudo pericial nos autos, cumpre esclarecer que tal circunstância não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade das empresas apeladas pelos danos sofridos pelo consumidor. Com efeito, tendo sido indeferida a produção de prova pericial pelo magistrado
a quo
(Id. 286479890), não pode a ausência de tal elemento probatório militar em desfavor da parte hipossuficiente da relação, sobretudo porque a realização da perícia técnica não foi obstada por conduta atribuível ao consumidor.

Registre-se que, considerando a natureza eminentemente técnica da controvérsia, o mais adequado seria que o magistrado de origem tivesse determinado, até mesmo de ofício, a produção de prova pericial, em observância ao princípio da busca da verdade real. Não o tendo feito, não é razoável que o consumidor seja prejudicado pela insuficiência probatória, especialmente quando a inversão do ônus da prova foi expressamente deferida.

Nesse contexto, a manifestação posterior da parte apelante pelo julgamento antecipado da lide (Id. 286479905) não pode ser interpretada como renúncia ao direito de produzir provas ou aquiescência com o panorama probatório dos autos, mas como mera adaptação processual diante do indeferimento da prova pericial anteriormente requerida.

Impende salientar, outrossim, que a alegada exclusão do sistema de embreagem da cobertura da garantia contratual não elide a responsabilidade das empresas apeladas pelo vício apresentado. Isso porque a garantia legal, de ordem pública e caráter cogente, não pode ser afastada por disposição contratual, especialmente quando o defeito se manifesta em período tão exíguo após a aquisição do produto.

Ademais, a exclusão contratual de garantia para componentes essenciais ao funcionamento adequado do veículo, como é o caso do sistema de embreagem, caracteriza cláusula potencialmente abusiva, na medida em que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e comprometendo o equilíbrio contratual.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM COM POUCO TEMPO DE USO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA DOS CUSTOS DO REPARO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que no caso, restou evidente.

A negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo, a ensejar a reparação pelos danos suportados.”

(N.U 1029777-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

No que concerne à responsabilidade específica de cada uma das empresas apeladas, cumpre esclarecer que tanto a fabricante (segunda apelada) quanto a concessionária (primeira apelada) respondem solidariamente pelos vícios apresentados pelo produto. A fabricante, por ser a responsável pela concepção, projeto e produção do veículo, e a concessionária, por integrar a cadeia de fornecimento e ser a responsável direta pela comercialização do produto ao consumidor.

Quanto à alegada confissão ficta da primeira apelada (Ariel Automóveis) por não ter apresentado manifestação acerca do despacho que determinou a especificação de provas (Id. 286479884, conforme certificado no Id. 286479889), é necessário esclarecer que tal circunstância, por si só, não configura hipótese típica de confissão ficta nos moldes do diploma processual civil, que se refere especificamente à ausência de contestação. Contudo, essa inércia processual constitui elemento adicional a ser considerado na formação do convencimento judicial, corroborando a presunção de veracidade das alegações autorais, em observância ao princípio da cooperação processual.

No que tange aos danos materiais pleiteados, tendo em vista o reconhecimento da responsabilidade das empresas apeladas pelo vício apresentado pelo veículo, impõe-se a procedência do pedido de ressarcimento do valor despendido pelo consumidor para o reparo do automóvel (R$ 1.900,00), devidamente atualizado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM. REDUZIDA QUILOMETRAGEM RODADA COM O AUTOMÓVEL. INADMISSÍVEL QUE EM APENAS CINCO MESES DE UTILIZAÇÃO O SISTEMA DE EMBREAGEM TENHA UM DESGASTE TAMANHO QUE INVIABILIZE O USO DO BEM. AUTOMÓVEL. DANOS EMERGENTES. VALORES DESEMBOLSADOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. LUCROS CESSANTES. ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS NÃO ATESTAM A QUANTIA QUE O AUTOR DEIXOU DE AUFERIR DURANTE O PERÍODO DE CONSERTO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido - de que não existiu dano material atribuível à montadora, mas mal uso do veículo - exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.390.610/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019.)

Quanto aos lucros cessantes, a documentação acostada aos autos, notadamente a declaração do Sindicato dos Taxistas Autônomos (Id. 286479397), corrobora a alegação de que o veículo era utilizado profissionalmente na categoria de táxi, auferindo renda média diária de R$ 380,00. Essa declaração, emitida por entidade representativa da categoria profissional, constitui elemento probatório idôneo para a comprovação da média de rendimento da atividade, sendo suficiente para fundamentar o cálculo dos lucros cessantes, na ausência de elementos concretos que indiquem rendimento diverso.

Considerando que o automóvel permaneceu indisponível para uso pelo período de 45 dias, conforme demonstrado nos autos, e aplicando-se a renda média diária atestada pela entidade sindical (R$ 380,00), afigura-se procedente o pleito indenizatório no montante de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).

No que concerne ao dano moral pleiteado, impende reconhecer que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a seus direitos da personalidade. Com efeito, a frustração da legítima expectativa de que o veículo recém-adquirido funcionasse adequadamente, somada aos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização do bem durante o período de reparo e ao não-reconhecimento da garantia pelas empresas responsáveis, caracteriza dano moral indenizável.

Para o arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais, impõe-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão do fato no meio social, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e as condições econômico-financeiras das partes. No caso concreto, tendo em vista as peculiaridades fáticas já delineadas, revela-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), conforme pleiteado na petição inicial.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório juntado aos autos, forçoso concluir pela procedência dos pedidos iniciais, com a consequente reforma da sentença que, de modo contraditório, reconheceu a inversão do ônus da prova, mas exigiu do consumidor a demonstração do defeito de fabricação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando as empresas apeladas, solidariamente, ao pagamento de:

a) R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de danos materiais, referentes ao valor despendido pelo consumidor para o reparo do veículo, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data em que o veículo foi disponibilizado para uso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno as empresas apeladas, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025